Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS LEGAIS E JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1 Da Natureza dos Juros Legais: Os juros legais, previstos no artigo 406 do Código Civil, são aqueles aplicáveis quando não há estipulação expressa das partes acerca da taxa de juros a ser utilizada.
1.1 Diferentemente dos juros remuneratórios, que decorrem de contrato e visam à remuneração do capital, os juros legais têm função supletiva e são fixados pela lei.
2 Da Determinação da Sentença Exequenda: A sentença que deu origem à fase de cumprimento expressamente estabeleceu a incidência de correção monetária e juros legais desde a citação, com o objetivo de assegurar a atualização dos valores devidos.
3 Da Inexistência de Violação à Coisa Julgada: A imposição dos juros legais desde a citação, conforme determinado na sentença, respeita o princípio da coisa julgada e não extrapola os limites do título judicial.
3.1Os juros legais são consectários normais da condenação, aplicados conforme os parâmetros fixados pela legislação vigente, sendo devidos independentemente de previsão contratual específica.
4 AGRAVO DESPROVIDO.